Tribunal: TJSP
Processo: 2278938-30.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
RECURSO – Agravo Interno – Decisão que negou seguimento ao recurso, por manifestamente inadmissível, com base no art. 932, caput e inciso III, CPC/2015 – Razões deduzidas pela parte agravante não demonstram o desacerto da decisão combatida, pelos fundamentos dela constantes, porque o recurso não pode ser conhecido, por falta de requisito de admissibilidade, tendo em vista que: (a) não se

Ementa:
RECURSO – Agravo Interno – Decisão que negou seguimento ao recurso, por manifestamente inadmissível, com base no art. 932, caput e inciso III, CPC/2015 – Razões deduzidas pela parte agravante não demonstram o desacerto da decisão combatida, pelos fundamentos dela constantes, porque o recurso não pode ser conhecido, por falta de requisito de admissibilidade, tendo em vista que: (a) não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015, do CPC/2015 e (b) a postergação do julgamento da questão decidida pela r. decisão agravada e controvertida no presente feito – homologação da prova pericial contábil e encerramento da instrução processual, em fase de conhecimento, determinando que os autos sejam conclusos para que seja proferida sentença - para o julgamento da apelação não apresenta risco de manifesto prejuízo, visto que eventuais questões referentes a equívocos no laudo pericial serão objeto de sentença e poderão ser apreciadas em apelação.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000585533
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
2278938-30.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Lins, em que é agravante
BANCO BRADESCO S/A, é agravado SEG-LINS COMÉRCIO DE
MATERIAIS DE SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
REBELLO PINHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO no 35332
Agravo Interno no 2278938-30.2019.8.26.0000/50000
Comarca: Lins 2a Vara Cível
Agravante: Banco Bradesco S/A
Agravado: Seg-Lins Comércio de Materiais de Segurança do Trabalho Ltda
RECURSO
Agravo Interno
Decisão que negou
seguimento ao recurso, por manifestamente inadmissível,
com base no art. 932, caput e inciso III, CPC/2015
Razões deduzidas pela parte agravante não demonstram
o desacerto da decisão combatida, pelos fundamentos
dela constantes, porque o recurso não pode ser
conhecido, por falta de requisito de admissibilidade,
tendo em vista que: (a) não se enquadra nas hipóteses do
art. 1.015, do CPC/2015 e (b) a postergação do
julgamento da questão decidida pela r. decisão agravada
e controvertida no presente feito homologação da prova
pericial contábil e encerramento da instrução processual,
em fase de conhecimento, determinando que os autos
sejam conclusos para que seja proferida sentença - para o
julgamento da apelação não apresenta risco de manifesto
prejuízo, visto que eventuais questões referentes a
equívocos no laudo pericial serão objeto de sentença e
poderão ser apreciadas em apelação.
Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo interno contra a decisão que
negou seguimento ao recurso, por manifestamente inadmissível, com base no art.
932, caput e inciso III, CPC/2015.
O agravante sustenta que: (a) o rol previsto no art.
1.015, CPC é exemplificativo e (b) necessário o afastamento dos cálculos
apresentados pelo perito judicial nomeado.
É o relatório.
1. Desnecessária a intimação da parte agravada
prevista no art. 1.021, §2o, do CPC/2015, para resposta, com juntada da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
documentação que entender necessária, para o julgamento do recurso, porque sua
ausência, no caso dos autos, não lhe trará prejuízo, ante o desprovimento do
presente agravo pelas razões a seguir expostas.
2. A decisão recorrida foi proferida nos seguintes
termos:
“Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento oferecido contra a r. decisão,
cuja cópia se encontra a fls. 94, que homologou o laudo do perito
judicial.
O agravante sustenta que: (a) “(...) não se justifica o recálculo de
contratos como realizado pelo Sr. Expert, eis que as cláusulas
contratuais possuem previsão de que seriam os encargos
remuneratórios cobrados às taxas de juros prefixados e aplicados de
forma capitalizada”; (b) “a pericia judicial arbitrariamente utilizou
método alternativo, substituindo a Tabela Price pala metodologia
autodenominada de “juros simples” e (c) aplicou juros inferiores
aos pactuados.
O presente recurso foi distribuído por prevenção ao Agravo de
Instrumento no2059607-80.2018 (fls. 843).
É o relatório.
1. Trata-se de ação nominada de “ação declaratória de nulidade de
débito c.c. revisional de contrato de conta corrente com pedido
liminar de antecipação parcial dos efeitos da tutela jurisdicional”
promovida pelo agravado contra o agravante (fls. 01/38 dos autos
de origem).
O MM Juízo da causa determinou a realização de prova pericial
contábil (fls. 200/201 dos autos de origem).
Apresentado o laudo pelo vistor judicial (fls. 634/648 dos autos de
origem), seguido de esclarecimentos (fls. 694 dos autos de origem),
o MM Juízo da causa proferiu a r. decisão agravada, nos seguintes
termos:
“Vistos, etc.
Homologo o laudo pericial e esclarecimentos de fls. 634/648 e 694
para que produza seus jurídicos e legais efeitos.
Encerrada a fase instrutória, apresentem as partes, no prazo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sucessivo de 15 dias, as suas razões finais, iniciando-se pela autora.
Int”.
2. A pretensão recursal do agravante é de reforma da r. decisão
agravada “para o fim de acolher os cálculos apresentados pelo
banco agravante”.
3. O recurso não pode ser conhecido.
3.1. Nos termos do Enunciado Administrativo número 3, do Eg.
STJ: “Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma
do novo CPC”.
3.2. Quanto ao cabimento do agravo de instrumento na sistemática
do CPC/2015, aplica-se o princípio de que o rol do art. 1.015, do
CPC, conforme orientação do Eg. STJ (REsps 1.696.396/MT e
1.704.520/MT), é de taxatividade mitigada, por isso admite a
interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência
decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de
apelação.
3.3. Na espécie, a postergação do julgamento da questão decidida
pela r. decisão agravada e controvertida no presente feito

homologação da prova pericial contábil e encerramento da
instrução processual, em fase de conhecimento, determinando que
os autos sejam conclusos para que seja proferida sentença - para o
julgamento da apelação não apresenta risco de manifesto prejuízo,
visto que eventuais questões referentes a equívocos no laudo
pericial serão objeto de sentença e poderão ser apreciadas em
apelação.
Nesse sentido, a orientação do julgado extraído do site deste Eg.
STJ: ““AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROVIMENTO
JUDICIAL DO JUÍZO A QUO QUE HOMOLOGOU O
LAUDO PERICIAL E ANUNCIOU O JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO
DE INSTRUMENTO. DESCABIMENTO. MATÉRIA A SER
ARGUIDA EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA
DE DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DO DISSÍDIO. MULTA
DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. AFASTAMENTO.
AGRAVO
CONHECIDO
E
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO (...) Nas razões do
recurso especial, a recorrente alegou divergência jurisprudencial
com precedentes deste e de outros tribunais, os quais reconheceram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a possibilidade de aplicação extensiva do art. 1.015 do CPC/2015, a
fim de admitir a interposição do agravo de instrumento. Requereu,
também, a exclusão da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do NCPC.
Contra-arrazoado, o recurso não foi admitido, ensejando a
interposição do presente agravo, ao qual foi apresentada
contraminuta. Brevemente relatado, decido. No caso, o Tribunal
de origem concluiu que "a decisão interlocutória objurgada não
resolve questão jurídica de qualquer espécie nem implica ônus ou
prejuízo processual às partes, sendo o instrumental remédio jurídico
totalmente inadequado, portanto, não é cabível, motivo pelo qual
impõe-se o não conhecimento do recurso, já que não se reveste de
caráter decisório" (e-STJ, fl. 140). Sobre o tema, a Corte Especial
do STJ, na sessão realizada no dia 5/12/2018, decidiu, por
maioria,
no
julgamento
dos
REsps
1.696.396/MT
e
1.704.520/MT, da Relatoria da Ministra Nancy Andrighi -
aguardando publicação - , que “o rol do art. 1.015 do CPC é de
taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo
de instrumento quando verificada a urgência decorrente da
inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.
Segundo a relatora, “a taxatividade do art. 1.015 é incapaz de
tutelar
adequadamente
todas
as
questões
em
que
pronunciamentos judiciais poderão causar sérios prejuízos e
que, por isso, deverão ser imediatamente reexaminadas pelo
segundo grau de jurisdição”. A ideia, portanto, é “possibilitar a
recorribilidade imediata de decisões interlocutórias fora da
lista do art. 1.015 do CPC, sempre em caráter excepcional e
desde que preenchido o requisito urgência”. Para a ministra, o
uso da interpretação extensiva ou analógica dos incisos do art.
1.015 do CPC não são suficientes para dar conta de todas as
situações". Constata-se, assim, que, com a unificação do
entendimento por esta Corte Superior, a avaliação acerca da
excepcionalidade da questão a ser objeto do agravo de
instrumento, relacionada ao critério de urgência, bem como ao
risco de manifesto prejuízo pela postergação do seu julgamento
para o recurso de apelação, deverá ser realizada em cada caso,
mediante o prudente juízo de valor do magistrado. Na
oportunidade, a Ministra relatora propôs ainda modulação no
sentido de que a tese somente se aplicará às decisões
interlocutórias proferidas após a publicação do acordão, não
alcançando, portanto, o caso em análise. Por outro lado, o
conhecimento do recurso especial, fundado na alínea c do
permissivo constitucional, exige a demonstração analítica da
divergência jurisprudencial invocada, por intermédio da transcrição
dos trechos dos acórdãos que configuram o dissídio e da indicação
das circunstâncias que identificam ou assemelham os casos
confrontados (RISTJ, art. 255, § 2o), o que não foi observado pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recorrente, que se limitou a transcrever as ementas de precedentes
em que, genericamente, foi admitida a interpretação extensiva do
art. 1.015 do NCPC. Todavia, diferentemente do que assinalou o
acórdão recorrido, a aplicação da multa prevista no § 4o do art.
1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera
decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação
unânime. A condenação do agravante ao pagamento da aludida
multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão
fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se
manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal
forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida,
de plano, como abusiva ou protelatória. No presente caso, contudo,
o agravo interno apresentado na origem não se mostra
manifestamente inadmissível ou improcedente, tampouco sua
interposição pode ser considerada abusiva ou protelatória, não
apenas por envolver matéria carente de pacificação doutrinária e
jurisprudencial, mas também por ter como objetivo o exaurimento
de instância, com vistas à interposição de recurso especial. Diante
do exposto, conheço do agravo para dar parcial provimento ao
recurso especial, a fim de afastar a aplicação da multa prevista
no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015.” (AREsp 1405884/AM, rel.
Min. Marco Aurélio Bellizze, data da publicação: 19/12/2018, o
destaque não consta do original).
Isto posto, nego seguimento ao recurso, por manifestamente
inadmissível, com base no art. 932, caput e inciso III, do CPC.
P. Registre-se. Int”.
3. As razões deduzidas pela parte agravante não
demonstram o desacerto da decisão combatida, pelos fundamentos dela
constantes.
Isto porque o recurso não pode ser conhecido, por
falta de requisito de admissibilidade, tendo em vista que: (a) não se enquadra nas
hipóteses do art. 1.015, do CPC/2015 e (b) a postergação do julgamento da
questão decidida pela r. decisão agravada e controvertida no presente feito
homologação da prova pericial contábil e encerramento da instrução processual,
em fase de conhecimento, determinando que os autos sejam conclusos para que
seja proferida sentença - para o julgamento da apelação não apresenta risco de
manifesto prejuízo, visto que eventuais questões referentes a equívocos no laudo
pericial serão objeto de sentença e poderão ser apreciadas em apelação.
4. Inaplicável a multa prevista no art. 1.021, §4o,
CPC/2015.
As alegações deduzidas não ultrapassaram os limites

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
razoáveis do exercício do direito de ação e defesa da parte agravante.
5. Destarte, o agravo interno deve ser desprovido.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator